Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705908-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA GOMES PONTE AGRAVADO: M. A. P., GABRIEL GOMES PONTE, RAPHAEL SEVERINO BONADIO REPRESENTANTE LEGAL: DAYANA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Maria Gomes Ponte contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, excluiu Tânia Maria Gomes Ponte, da meação do apartamento 113, uma vez que foi adquirido pelo falecido antes do casamento com a agravante. Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida não reconheceu o direito de meação da agravante sobre o percentual do imóvel adimplido durante o casamento. Afirma que o apartamento no 113, do Bloco R, da Quadra 706, do Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte (SHCG/Norte), foi adquirido pelo inventariado em 11 de março de 1993, através de financiamento bancário que perdurou até 16 de setembro de 2011. Sustenta que parte significativa do imóvel foi adimplida durante a constância do casamento entre o inventariado e a agravante, iniciado em 15 de dezembro de 2001. Argumenta que a decisão agravada viola diversos dispositivos legais e constitucionais, e que a reforma da decisão é necessária para garantir seu. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida para declarar que o apartamento no 113, do Bloco R, da Quadra 706, do Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte (SHCG/Norte) foi adquirido pelo inventariado em 11 de março de 1993, através de financiamento bancário que perdurou de 25 de fevereiro de 1993 até o dia 16 de setembro de 2011, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar partilha dos bens até julgamento de mérito do agravo de instrumento, É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Cuida-se de pedido de abertura de inventário proposto por Moisés Alves Ponte, representado por sua genitora Dayana Alves da Silva, em razão do falecimento de seu pai, João Carlos Lopes Ponte, ocorrido no dia 01-02-2018. Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o inventariado era casado com Tania Maria Gomes Ponte, sob o regime da comunhão parcial de bens, e deixou dois filhos, o requerente e Gabriel Gomes Ponte, e dois imóveis a serem inventariados.Nomeação de Tania Maria como inventariante (id. 15826228). Primeiras Declarações em id. 17920954. Foram elencados Tânia Maria Gomes Ponte, na condição de meeira, Gabriel Gomes Ponte, Moisés Alves Ponte e Raphael Gomes Ponte, como herdeiros. Foram listados os bens a serem partilhados: 1) Apto n. 114 do Bloco “R” da SHGCN 706, Asa Norte, ID 15234655 2) Apto n. 113 do Bloco “R” da SHCGN 706, Asa Norte, ID 15234676 (sendo ele conjugados),1) Motocicleta Harley Davidson, ano/modelo 2007/2007, placa DYX 9356 2) Veículo Kia Cerato EX3 1.6, ano/modelo 2010/2011, placa JIL-7052e saldos depositados em 02 contas de titularidade do falecido. Foram indicados ainda 02 empréstimos bancários como dívidas: 1) R$ 12.793,26 de empréstimo na CEF 2) R$ 23.253,80 de empréstimo na CEF 3) R$ 170.497,51 - Habilitação de crédito do Banco Alfa S/A – ID 20851280. Em id. 23016341 foi autorizada a alienação dos veículos, por valor não inferior ao da última tabela FIPE. Os herdeiros Gabriel Gomes, Raphael Severino e Moises Alves impugnaram as primeiras declarações solicitando entre outras coisas que o feito seja suspenso até o reconhecimento da separação de fato da inventariante e o de cujus (ids. 24294157 e 24262186). Em Id. 24979964 a inventariante informou que os empréstimos contraídos junto a CEF possuíam seguro prestamistas, logo encontravam-se quitados. Comprovante de transferência do veículo: Motocicleta Harley Davidson, ano/modelo 2007/2007, placa DYX 935 (id. 78389285). O herdeiro Gabriel solicitou o afastamento da inventariante do encargo, sob o argumento de ela era, ao tempo da morte de João Carlos, sua ex-esposa e que, por isso, não poderia ser inventariante e nem participar do inventario, devendo buscar a partilha no divórcio (id. 160396381). O herdeiro Raphael Severino e Moises concordaram com o pedido de destituição da inventariante (ids. 165444873, 160396381 e 166157704). Decisão de id. 171431708 removeu Tânia e nomeou Gabriel Gomes para o encargo de inventariante. A herdeira Tania agravou da Decisão (id. 1726350742) e solicitou a suspensão do feito até julgamento do agravo o que foi negado. (id. 182142667). A meeira Tania foi intimada a esclarecer a situação dos imóveis arrolados (id. 186605834), tendo informado que faz uso do direito de habilitação, bem como tem a intenção de adquirir a unidade no 113, mediante a compra da cota parte dos herdeiros através de compensação de créditos a serem apurados (id. 187694386). Na petição de id. 190407513 o inventariante afirma que Tânia tem direito à meação somente do apartamento 114, uma vez que o apartamento 113 foi adquirido quando o falecido estava divorciado de sua primeira esposa. Enfatiza que poderá haver a compensação para otimizar a partilha, mas desde que sejam considerados os descontos dos aluguéis atrasados, pois não teria Tânia qualquer direito de habitação. Ministério Público requereu a avaliação dos imóveis. Avaliações em ids. 202157709 e 202460594. Foi solicitado audiência de conciliação (id. 204009633). Não se alcançou a conciliação (id. 214358459). É o relatório. DECIDO O Apartamento 113 foi adquirido pelo falecido, no estado civil de divorciado, antes do casamento com Tânia Maria Gomes Ponte, e, portanto, trata-se de bem particular, conforme decisão de ID 15826228. Não há que se falar em meação com relação a este bem. Intime-se Tânia para informar se pretender adquirir o bem, informando os valores e as condições no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado a proposta intime-se o inventariante e os demais herdeiros. Após dê-se vista ao Ministério Público”. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se, por meio do documento de ID no 17921202 dos autos de origem, que o apartamento no 113 foi adquirido em 25/02/1993, com prazo de amortização de 240 parcelas. Assim, em princípio, parece que a agravante tem direito às parcelas quitadas durante o casamento com o de cujus, ainda que o imóvel tenha sido adquirido na condição de divorciado. De igual forma, o periculum in mora está presente diante da possibilidade de partilha dos bens antes do julgamento final do agravo de instrumento, sem a devida análise do direito da agravante à meação do percentual do imóvel quitado durante o casamento. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de fevereiro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .